Tribunal: STF
Processo: ARE 1508656
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI Nº 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Depreende-se dos autos que o óbito do instituidor do benefício, fato gerador da pensão por morte, ocorreu em 19 de julho de 2021, o que afasta a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.